Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATAS MERCANTIS. ÔNUS DA PROVA SOBRE ENTREGA DAS MERCADORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IRRETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO DIANTE DO JULGAMENTO DO TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por AJR SECURITIZADORA S/A e DROGARIA SHOPPING LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido principal da autora – de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais – e procedente a reconvenção para condenar a DROGARIA SHOPPING ao pagamento de R$ 17.252,93. O acórdão recorrido negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação da ré, fixando novos honorários. Opostos embargos de declaração para corrigir erro material no valor arbitrado, o acórdão foi retificado. Posteriormente, diante do julgamento do Tema 1.076/STJ, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios por equidade no acórdão recorrido contraria o Tema 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se o contexto fático do caso justifica a manutenção dos honorários fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.076, fixou tese no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.
4. Admite-se a fixação por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório.
5. No acórdão recorrido, a Turma entendeu que a aplicação automática do Tema 1.076 violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois resultaria em valor destoante do trabalho efetivamente realizado.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), sinalizou a necessidade de interpretação constitucional sobre o tema, recomendando prudência na aplicação automática da tese fixada no Tema 1.076/STJ.
7. Constatada distinção fático-jurídica relevante, a Turma entendeu não haver dissonância com o leading case e manteve incólume o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o valor da causa, embora não irrisório, não justifica a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Não há afronta ao Tema 1.076 do STJ quando o acórdão recorrido demonstra, de forma motivada, a distinção fática e jurídica do caso concreto.
3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC pressupõe incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada em recurso repetitivo, o que não se verifica quando há fundamentação suficiente para a aplicação de solução distinta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STF, RE 1.412.069 (Tema 1.255), repercussão geral reconhecida.